Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. CRIMES CONEXOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121 § 2o, II; Art. 250 § 1o, II, alínea b, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP; e, (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade específica da conduta, consistente em homicídio qualificado em contexto de feminicídio, associado a incêndio e a suposta tentativa de embaraço à investigação, o que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, a ordem deve ser denegada.

4. O modus operandi descrito, com violência letal, destruição de vestígios por meio de fogo e subtração de armamento das Forças Armadas, revela periculosidade concreta e risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

5. A ocorrência dos fatos em ambiente castrense, envolvendo militares das Forças Armadas, evidencia potencial abalo à hierarquia e à disciplina militar, reforçando a necessidade da prisão para preservação da ordem pública.

6. Como a jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente (AgRg no HC 617.925/SP), não há falar em ausência de fundamentação.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade (STJ, RHC 127.656/PR).

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, II; 121-A, § 1o, II, e § 2o, V; 121, § 2o, III e IV; 211; 250, § 1o, II, “b”; 347, parágrafo único; 61, II, “b”, “d” e “g”. CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1032027, 20170020134046HBC, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2017; STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 17.11.2020; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11.05.2021.